Tribunal: STF
Processo: ARE 1318297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISSQN. SOCIEDADE LIMITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA FIXA. ARTIGO 9°, §§ 1° E 30 , DO DECRETO-LEI N° 406, DE 1968. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA MANTIDA. 
    I. O artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n°406, de 1968, exterioriza disciplina específica para o cálculo do ISSQN nas situações que menciona, não sendo tal dispositivo revogado pela Lei Complementar n° 116, de 2003. 
    II. O benefício previsto na regra do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n° 406, de 1968, depende da demonstração de que a sociedade presta serviço de forma uniprofissional, hipótese que não comporta o regime da sociedade limitada, diante do caráter empresarial de que este se reveste. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, para que urna pessoa jurídica prestadora de serviços venha a valer-se da regra diferenciada do cálculo do ISSQN, como pretende a apelante/autora, deve demonstrar, além da prestação de um dos serviços dispostos nos itens 1, 4, 8,5, 52, 88, 89, 90, 91 e 92, todos da lista anexa ao Decreto-lei n° 406, de 1968, a efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado, sócio, empregado ou não, em nome da sociedade, mas assuma a responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
    Voltando aos autos, observo, na cópia do 23º Instrumento de Alteração Contratual, às f. 27, que a apelante, Geoservice Geotecnia e Fundações Ltda., é sociedade empresarial, voltada à prestação de serviços de engenharia, formada por 2 (dois) sócios (Wagner Magalhães da Rocha e Humberto Flecha), ambos Engenheiros Civis. 
    Noto, também, do parágrafo único da Cláusula Quarta do contrato social, que "a responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social" (f. 27).
    Nesse contexto, tenho que, apesar de demonstrada a prestação de serviços elencados no item 89 da lista do Decreto-lei nº 406, de 1968 (engenheiros), a apelante/autora não evidenciou que a prestação dos serviços, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não, em nome da sociedade, era assumida como responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
    A opção feita pela sociedade em quotas de responsabilidade limitada, como preceituado nos artigos 983 e 1.150, ambos do Código Civil, revela que a prestação dos serviços, ainda que venha a ser desempenhada pelos sócios, em nome da sociedade, não atrairá a responsabilidade pessoal destes. A Cláusula Quarta, supramencionada, reforça essa conclusão. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente